Tribunal: TJES
Processo: 0018114-82.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018114-82.2005.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: CECCON GRANITOS E MARMORES LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CONSTRIÇÕES IRRISÓRIAS. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INÉRCIA QUALIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 22/12/2005 para cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 3035/2005, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando a existência de penhoras, bloqueios de valores e demais diligências promovidas pelo exequente, bem como se tais atos são aptos a interromper o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 40, da Lei nº 6.830/1980, estabelece que, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por 1 ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo prescricional de 5 anos.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixa que apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente.
Diligências meramente formais ou reiteradas tentativas de localização de bens, sem resultado útil, não interrompem o prazo prescricional.

As penhoras realizadas nos autos não se mostram eficazes, pois recaem sobre bens não expropriados ou não localizados, não contribuindo para a satisfação do crédito.
Os bloqueios via BACENJUD/SISBAJUD resultam em valores irrisórios, incapazes de impulsionar utilmente a execução.
A sucessão de medidas infrutíferas evidencia a ausência de atos efetivos voltados à satisfação do crédito, caracterizando inércia qualificada do exequente.
O transcurso de prazo superior a seis anos sem atos úteis à execução autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin; TJES, ApCiv nº 0003072-90.2005.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 16.03.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0018114-82.2005.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CECCON GRANITOS E MARMORES LTDA, JOCELANE DEZAN CAMILETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença (id 18159929) que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
CECCON GRANITOS E MARMORES LTDA.
e

JOCELANE DEZAN CAMILETTI
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (id 18159930), o Município apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada. Argumenta que não houve inércia de sua parte, pois promoveu diversas diligências para a satisfação do crédito, incluindo penhoras e bloqueios de valores que, segundo entende, interromperam o fluxo do prazo prescricional.

Aponta que, em 17/07/2009, foi efetivada uma penhora (fl. 39), seguida por outra em 30/12/2011 (fl. 91) e por um bloqueio de valores em 2021. Defende que tais atos constituem causas interruptivas da prescrição, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS. Alega, ainda, que eventual demora no andamento processual não pode ser imputada ao exequente, mas sim aos mecanismos do próprio Poder Judiciário.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal para a cobrança dos débitos constantes na Certidão de Dívida Ativa nº 3035/2005.

Portanto, o cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em uma execução fiscal ajuizada em 22 de dezembro de 2005, visando a cobrança de créditos tributários no valor original de R$ 1.610,08 (mil seiscentos e dez reais e oito centavos), consubstanciados na CDA nº 3035/2005 (fls. 03 do arquivo 00181148220058080011.pdf).
O Município apelante defende a não ocorrência da prescrição, argumentando que promoveu atos processuais que interromperam seu curso, notadamente penhoras e bloqueios de valores, e que a demora no trâmite processual não decorreu de sua inércia.

A esse respeito, a matéria referente à prescrição intercorrente em execução fiscal foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), que fixou teses vinculantes sobre a aplicação do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980.

De acordo com o entendimento firmado, o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. Findo esse período de suspensão, inicia-se, também de forma automática, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

O referido julgado estabelece, de forma clara, que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são os atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo suficiente para tal o mero peticionamento em juízo requerendo diligências.

No caso concreto, a análise cronológica dos autos revela um longo período de inércia processual, não obstante as diversas petições e algumas medidas constritivas de valores irrisórios. Explico.

Após a citação infrutífera da empresa executada, certificada em 26 de novembro de 2007 (fl. 18), a Fazenda Pública foi intimada e, após diversas diligências, foram realizadas tentativas de constrição que, embora formalizadas, não se mostraram úteis à satisfação do crédito.

A primeira penhora, ocorrida em 17/07/2009 (fl. 39), recaiu sobre chapas de granito, mas os leilões designados em 2010 restaram negativos (fls. 61 e 63). Posteriormente, em 30/12/2011, houve restrição sobre um veículo (fl. 91), que tampouco resultou em expropriação, sendo certificado pelo oficial de justiça, em 2012, que o bem não foi localizado (fl. 98).

Os bloqueios de valores realizados via BACENJUD e SISBAJUD, embora representem uma tentativa de constrição, resultaram na apreensão de valores insignificantes frente ao montante atualizado da dívida. Em 2010, foram bloqueados R$ 119,08 (fl. 73) e, em 2018, o valor de R$ 93,00 (fl. 133). Tais valores, embora representem uma constrição patrimonial, não tiveram o condão de impulsionar utilmente a execução para a sua finalidade primordial, que é a satisfação integral do crédito.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que diligências infrutíferas ou a constrição de valores irrisórios, que não alteram o panorama de estagnação do processo, não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente
. O objetivo da norma é sancionar a inércia do credor em promover, de forma eficaz, o andamento do feito, impedindo a eternização das execuções fiscais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao posicionamento do STJ, reconhece que a ausência de atos úteis à satisfação do crédito por período superior a seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição) caracteriza a prescrição intercorrente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta pelo município de cachoeiro de itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 2005 em face da construtora terpav Ltda. Com base no art. 40 4º da Lei nº 6.830/80. O ente municipal sustenta que promoveu atos aptos à continuidade do feito e que a paralisação decorreu de entraves judiciais pugnando pela anulação da sentença. A apelada por sua vez defende a manutenção da extinção diante da ausência de atos úteis à satisfação do crédito.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo município.
III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do feito por um ano diante da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis seguida de arquivamento por cinco anos sem atos úteis à execução conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a tese firmada no RESP n. 1.340.553/RS (STJ rito do art. 543-c do CPC/1973). 4.
Atos processuais meramente formais ou diligências infrutíferas como tentativas de bloqueio de ativos financeiros via bacenjud com retorno negativo e consulta a sistemas administrativos sem penhora eficaz não são suficientes para interromper o prazo prescricional. 5. A efetiva constrição patrimonial e não o simples peticionamento é o marco interruptivo da prescrição intercorrente conforme jurisprudência reiterada do STJ.
[...] 8. O
prolongamento do processo executivo por quase duas décadas sem qualquer resultado útil viola os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo justificando a extinção da execução fiscal
.
lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido.
(TJES; ApCiv 0003072-90.2005.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Data 16/03/2026).

No presente caso, entre a última diligência que resultou em alguma constrição (ainda que irrisória) e a prolação da sentença, transcorreu lapso temporal superior ao prazo legal de cinco anos, sem que o Município tenha logrado êxito em encontrar bens passíveis de garantir a execução ou em promover o andamento útil do feito. A sucessão de pedidos de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem resultado prático, reforça a caracterização da inércia qualificada.

Portanto, a despeito dos argumentos do apelante, a análise dos autos demonstra que
o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao legalmente previsto, sem a ocorrência de uma causa interruptiva eficaz
. A conduta do exequente limitou-se a requerimentos que se provaram infrutíferos, o que, conforme a tese vinculante do STJ, não impede a fluência do prazo prescricional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.
É como voto.

Vitória, 14 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)